Tribunal: TJDFT
Processo: 0715430-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Tendo em vista que a situação fático-jurídica ainda depende de maior instrução probatória para o esclarecimento dos fatos relacionados à negociação e valores que efetivamente envolveram a compra de veículo, não se evidencia, de plano, uma probabilidade do direito apta a ensejar a concessão de tutela de urgência voltada à imediata suspensão do financiamento bancária e à proibição de restrição em cadastros de crédito.
3. Recurso conhecido e não provido.